Tribunal: TJMT
Processo: 1003692-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003692-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regulamentação de Visitas, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALTER ROCHA SILVA - CPF: 487.190.721-04 (AGRAVANTE), CAMILA LUZ VIEIRA - CPF: 043.005.941-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. L. R. (AGRAVADO), CAMILA LUZ VIEIRA - CPF: 043.005.941-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISLENE CABRAL DE PAULA - CPF: 341.571.688-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C MODIFICAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO MENOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA DA COMARCA DE INDAIATUBA/SP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que declinou da competência para a Comarca de Indaiatuba/SP, nos autos da Ação de Declaratória de Alienação Parental c/c Modificação de Regulamentação de Convivência.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na fixação do foro competente para o julgamento da ação, considerando a alegação do agravante de que a genitora do menor não reside no Brasil, mas sim em Portugal, o que comprometeria a instrução processual e a convivência paterna.

III. Razões de decidir
3. O artigo 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece que a competência deve ser fixada com base no domicílio dos pais ou responsáveis, princípio corroborado pela Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A genitora do menor demonstrou, por meio de documentação idônea, que mantém residência fixa no Brasil, sendo a permanência em Portugal circunstancial e motivada por questões profissionais.
5. Processos anteriores envolvendo as mesmas partes tramitaram na Comarca de Indaiatuba/SP, onde já foram realizados estudos psicossociais e decisões proferidas com base na realidade familiar do menor, conferindo segurança jurídica e coerência na prestação jurisdicional.
6. O foro eleito atende ao princípio do melhor interesse da criança, garantindo estabilidade e previsibilidade à tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar ações que envolvam interesses de menores deve ser fixada com base no domicílio do responsável legal, nos termos do artigo 147, inciso I, do ECA, salvo demonstração inequívoca de domicílio diverso."

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 147, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 383/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Valter Rocha Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Declaratória de Alienação Parental c/c Modificação de Regulamentação de Convivência n. 1034794-84.2024.8.11.0041, declinou da competência para processar e julgar a ação, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Indaiatuba/SP.

Em suas razões recursais, esclarece o Recorrente que a genitora do menor, Camila Luz Vieira, alegou possuir domicílio em Indaiatuba-SP, mas que, na realidade, reside em Portugal, onde constituiu vínculos sociais e mantém residência fixa com o filho das partes.

Argumenta que a determinação de remessa dos autos para aquela Comarca do estado de São Paulo prejudica seu direito de acesso à justiça, considerando que a genitora permanece no exterior com o menor sem autorização judicial e sem dispensa da autorização paterna.

Aduz que o declínio de competência impossibilita a adequada instrução processual e o exercício do contraditório, além de comprometer a efetividade do pleito de convivência paterna.

Sustenta que a fixação da competência deve ser flexibilizada em favor do foro de domicílio do genitor, visando garantir os melhores interesses do adolescente.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para estabelecer o Juízo da 1ª Vara das Famílias e Sucessões de Cuiabá como o competente para julgamento da causa.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, consoante a decisão encartada nos autos (id. 268419288).

A Agravada apresentou a sua contraminuta no id. 272373366,
oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Valter Rocha Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Declaratória de Alienação Parental c/c Modificação de Regulamentação de Convivência n. 1034794-84.2024.8.11.0041, declinou da competência para processar e julgar a ação, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Indaiatuba/SP.

Denota-se dos autos que Valter Rocha Silva ajuizou a Ação de Declaratória de Alienação Parental c/c Modificação de Regulamentação de Convivência em desfavor de Igor Luz Rocha (15 anos), representado por sua genitora, Camila Luz Vieira.

O Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que declinou da competência para a Comarca de Indaiatuba/SP, com base no artigo 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente e na Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça, local onde a agravada, Camila Luz Vieira, exerce a guarda do menor.

Contra essa decisão, o Valter Rocha Silva interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, argumentando que alega que a genitora do menor, Camila Luz Vieira, não reside em Indaiatuba/SP, mas sim em Portugal, onde vive com o filho do casal.

Sustenta que a remessa do processo para Indaiatuba/SP comprometeria seu acesso à Justiça e dificultaria a defesa dos interesses do menor.

A controvérsia cinge-se à fixação da competência para processar e julgar a ação de alienação parental c/c modificação de regulamentação de visitas ajuizada pelo Agravante, Valter Rocha Silva.

Nos termos do artigo 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência para as ações que envolvem interesses de menores será determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis.

Sendo assim, verifica-se que a decisão recorrida deve ser mantida, pois observa o critério legal de fixação da competência e atende ao princípio do melhor interesse da criança, já que a Agravada demonstrou, por meio de comprovante de residência anexado aos autos (id. 272373388) e de declarações de testemunhas (id. 272373389), que mantém residência legal no Brasil, no endereço Rua Saint Denis, 45, Jd. Montreal Residence, Indaiatuba/SP, e que sua permanência em Portugal ocorre exclusivamente por razões profissionais, sem descaracterizar seu domicílio fixo no território nacional.

Assim, não há qualquer irregularidade na decisão que declinou da competência para a comarca de Indaiatuba/SP, foro adequado para o processamento da demanda.

Ademais, verifica-se que os processos anteriores envolvendo as mesmas partes tramitaram na Comarca de Indaiatuba/SP, onde já foram realizados estudos psicossociais e decisões foram proferidas com base na realidade familiar e social do menor.

Desta maneira, a fixação da competência em Indaiatuba/SP evita decisões conflitantes e resguarda a coerência na tutela jurisdicional já prestada ao longo dos anos, conferindo maior previsibilidade e segurança jurídica ao caso.

No que tange ao argumento do agravante quanto à alegada dificuldade de acesso à justiça, observa-se que a Comarca de Indaiatuba/SP possui convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, garantindo a assistência jurídica gratuita àqueles que dela necessitam.

O fato de o Agravante residir em Cuiabá/MT não justifica a flexibilização da regra de competência, pois sua defesa e participação no feito podem ser plenamente asseguradas, inclusive por meio dos mecanismos eletrônicos disponíveis.

Portanto, não há elementos que justifiquem o afastamento da regra geral de competência estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e consolidada pela Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025